Tribunal: TJSP
Processo: 2145249-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão processual ou a conversão em modalidade domiciliar, sob a alegação de excesso de prazo. Inviabilidade. Instrução já concluída, não havendo que se falar em excesso de prazo, conforme preconizado pela Súmula 52 do STJ. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva da paciente, com vistas à

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão processual ou a conversão em modalidade domiciliar, sob a alegação de excesso de prazo. Inviabilidade. Instrução já concluída, não havendo que se falar em excesso de prazo, conforme preconizado pela Súmula 52 do STJ. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva da paciente, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecente apreendido (8,5 g de cocaína, 5,1 g de crack e 38,8 g de maconha), deve ser sopesada a sua constatada reiteração delitiva, sinalizando a periculosidade por ela apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhida não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que esteja inserida em grupos de risco. Ordem denegada.